Tribunal: TJBA
Processo: 8002959-64.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002959-64.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDENI ARAUJO SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, ADA TICILLA POMPONET BOAVENTURA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA (TEMA 1061/STJ). INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a validade da contratação digital comprovada por meio de biometria facial, token de segurança, CNH, geolocalização e recibo de transferência, elementos que demonstram a anuência do autor à relação jurídica. III - A tese fixada pelo STJ no Tema 1061 não restou violada, haja vista que a instituição financeira apresentou prova robusta da autenticidade da contratação, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. IV - A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais encontra-se preservada em razão da gratuidade de justiça deferida. V - Inexistindo omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, os embargos devem ser rejeitados. VI - Matéria considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. VII - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002959-64.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante VALDENI ARAUJO SILVA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.